Tribunal: TJES
Processo: 5007167-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007167-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ADENILDO DE SOUZA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO FACCINI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS CONDÔMINOS. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA PELO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Paulo Adenildo de Souza contra decisão do juízo da Vara Cível de Castelo/ES, que, em cumprimento de sentença movido contra o Condomínio do Edifício João Faccini, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução contra os condôminos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o redirecionamento da execução contra os condôminos é possível quando esgotadas as tentativas de satisfação do crédito diretamente pelo condomínio; (ii) determinar se há fundamento jurídico para a responsabilização dos condôminos na proporção de suas cotas-parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O condomínio edilício é uma entidade despersonalizada, sendo as dívidas relacionadas a ele obrigações propter rem, vinculadas à coisa e não ao indivíduo, conforme art. 1.315 do Código Civil.

4. O redirecionamento da execução contra os condôminos é possível apenas de forma subsidiária, após exaurimento das tentativas de satisfação da dívida pelo condomínio, como decidido pelo STJ no REsp 1.486.478.

5. Restou comprovado que as tentativas de constrição de bens do condomínio via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e buscas por bens imóveis foram infrutíferas, justificando o redirecionamento contra os condôminos.

6. A obrigação dos condôminos, proporcional à sua fração ideal, decorre da necessidade de garantir a quitação de despesas comuns do condomínio, inclusive aquelas advindas de decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O redirecionamento da execução contra os condôminos é permitido, desde que exauridas as tentativas de satisfação do débito pelo patrimônio do condomínio.

2. As dívidas do condomínio, por serem obrigações propter rem, podem ser executadas contra os condôminos na proporção de suas frações ideais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil/2002, art. 1.315; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.486.478, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16.12.2016; STJ, REsp 1.473.484-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.08.2018; TJ-RJ, AI 00426540220208190000, Rel. Des(a). Maria Isabel Paes Gonçalves, DJe 11.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PAULO ADENILDO DE SOUZA
contra
decisum
proferido pelo d. juízo da Vara Cível de Castelo/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOÃO FACCINI
, indeferiu o requerimento da ação em face dos condôminos formulado pelo exequente, ora agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que:
(i)
“é necessária a penhora sobre os bens dos proprietários do condomínio para garantir a efetiva quitação do débito” e que
(ii)
“a inércia em permitir a penhora sobre tais bens prejudica o direito do agravante de receber o crédito que lhe é devido, configurando, assim, a presença do requisito do periculum in mora”.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão interlocutória recorrida, determinando-se a concessão da penhora sobre os bens dos proprietários do condomínio para pagamento da dívida constituída pelo próprio condomínio.

Decisão lançada no Id n. 8927555, indeferindo a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 11641221.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PAULO ADENILDO DE SOUZA
contra
decisum
proferido pelo d. juízo da Vara Cível de Castelo/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOÃO FACCINI
, indeferiu o requerimento da ação em face dos condôminos formulado pelo exequente, ora agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que:
(i)
“é necessária a penhora sobre os bens dos proprietários do condomínio para garantir a efetiva quitação do débito” e que
(ii)
“a inércia em permitir a penhora sobre tais bens prejudica o direito do agravante de receber o crédito que lhe é devido, configurando, assim, a presença do requisito do periculum in mora”.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão interlocutória recorrida, determinando-se a concessão da penhora sobre os bens dos proprietários do condomínio para pagamento da dívida constituída pelo próprio condomínio.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 11641221.

Por meio da decisão lançada no Id n. 8927555, a nobre Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos indeferiu a concessão do efeito suspensivo pretendido pela parte ora agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, entendo que merece acolhida a tese recursal do ora agravante.

Cinge-se o mérito recursal acerca da possibilidade de redirecionamento da execução da sentença contra os condôminos.

Acerca da possibilidade de redirecionar a execução em face dos condôminos, o Superior Tribunal de Justiça, em 2016, decidiu, no Recurso Especial n.º 1.486.478, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que a inclusão dos condôminos "é medida excepcional, que somente deve ser admitida após esgotadas as possibilidades de satisfazer o crédito contra o condomínio".

No presente caso, em que pese ter o magistrado
a quo
consignado que “não se esgotaram todos os meios possíveis de expropriação de bem do condomínio executado”, verifica-se que, em verdade, restou infrutífera a tentativa de bloqueio via SISBAJUD (fl. 178) e RENAJUD (Id n. 28104191 dos autos de origem), bem como evidenciada a inexistência de bens imóveis na comarca (Id n. 29620593 dos autos de origem).

Dessa forma, entendo que é cabível, no caso em tela, o redirecionamento da execução em relação aos condôminos, considerando que já se esgotaram o prévio as tentativas de constrição de bens do condomínio.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONTRA OS CONDÔMINOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO FORMAL DO CONDOMÍNIO. INVIABILIDADE DE PENHORA ONLINE E DE OUTRAS FORMAS DE CONSTRIÇÃO, A AUTORIZAR O REDIRECIONAMENTO CONTRA OS CONDÔMINOS. PRECEDENTE DO STJ. EXECUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. LESÃO SOFRIDA EM RAZÃO DO DESPRENDIMENTO DE PARTE DA FACHADA DO EDIFÍCIO, QUE INTEGRA PARTE COMUM, DEVIDO À FALTA DE MANUTENÇÃO/REPAROS DO PRÉDIO. RESPONSABILIDADE DOS CONDÔMINOS QUE DECORRE DO CÓDIGO CIVIL/2002, ART. 1.315. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DAS PESSOAS DOS CONDÔMINOS INDICADAS PELO AGRAVANTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00426540220208190000 202000247912, Relator: Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇAO AOS CONDÔMINOS. POSSIBILIDADE. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de redirecionamento da execução. Cumprimento de sentença deflagrado há mais de 10 (dez) anos sem que tenha sido satisfeito qualquer valor. Condomínio executado que a todo momento faz movimentos para retardar o andamento processual. Logo após celebrar acordo, o executado informa que não tem recursos financeiros para adimplir os valores, razão pela qual nomeia à penhora bens absolutamente essenciais à segurança do condomínio e de seus moradores. Verificação da impossibilidade do condomínio arcar com o débito judicial. Redirecionamento da execução aos condôminos, à luz do artigo 1.315 do Código Civil. Decisão que não merece reforma. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00248984820188190000, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 02/02/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

É necessário lembrar que o condomínio edilício é uma entidade despersonalizada e que, conforme o artigo 1.315 do Código Civil, os condôminos têm a obrigação, na proporção de suas cotas-partes, de contribuir para as despesas de conservação ou divisão da coisa, bem como de arcar com os ônus aos quais o condomínio esteja sujeito.

Dessa forma, por se tratar de uma entidade despersonalizada, não se aplica a desconsideração da personalidade jurídica, sendo plenamente viável o redirecionamento da execução aos condôminos, desde que comprovado que o condomínio não possui condições de quitar o débito.

Além disso, não subsiste a ideia de que os condôminos deveriam ter participado do processo de conhecimento para assumirem a responsabilidade pelo débito em execução. Isso ocorre porque as dívidas do condomínio são obrigações propter rem, ou seja, são vinculadas à própria coisa, e não ao condômino de forma individual.

Esse entendimento é corroborado pelo fato de que, em determinadas circunstâncias, é possível que a obrigação do condomínio seja transferida para um proprietário que sequer detinha essa qualidade no momento da ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme se extrai da decisão proferida no Resp 1.473.484-RS, relatada pelo Ministro Luis Felipe Salomão, cuja ementa segue abaixo transcrita, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR DANOS A TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS, NA MEDIDA DE SUA COTA-PARTE. FATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE. DÍVIDA PROPTER REM. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. LEI N. 8.009/1990, ART. 3º, IV. 1. Constitui obrigação de todo condômino concorrer para as despesas condominiais, na proporção de sua cota-parte, dada a natureza de comunidade singular do condomínio, centro de interesses comuns, que se sobrepõe ao interesse individual.
2. As despesas condominiais, inclusive as decorrentes de decisões judiciais, são obrigações propter rem e, por isso, será responsável pelo seu pagamento, na proporção de sua fração ideal, aquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária ou seja titular de um dos aspectos da propriedade (posse, gozo, fruição), desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio, ainda que a dívida seja anterior à aquisição do imóvel. 3. Portanto, uma vez ajuizada a execução em face do condomínio, se inexistente patrimônio próprio para satisfação do crédito, podem os condôminos ser chamados a responder pela dívida, na proporção de sua fração ideal.
4. O bem residencial da família é penhorável para atender às despesas comuns de condomínio, que gozam de prevalência sobre interesses individuais de um condômino, nos termos da ressalva inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 3º, IV). 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1473484 RS 2014/0185636-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2018)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO ADENILDO DE SOUZA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão atacada, a fim de determinar a concessão da penhora sobre os bens dos proprietários do condomínio para pagamento da dívida constituída pelo próprio condomínio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar